Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716423-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO RECORRIDOS: RICARDO ANTONIO CARNEIRO, BANCO BRADESCO SA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 12193043 no dia 4/11/2019, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/11/2019 e terminou no dia 26/11/2019. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 6/3/2020 (ID 14774880), após escoado o prazo legal. Cumpre registrar por oportuno que, consoante entendimento da Corte Superior, “Para valer-se da prerrogativa de contagem de prazos em dobro, deve, o advogado, integrar o quadro da assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benesse aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e ainda, aos institutos de direito de defesa” (AgRg no AREsp 132889/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJE26/3/2019). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Insta salientar, por oportuno, que os embargos de declaração não conhecidos em razão de sua manifesta inadmissibilidade não suspendem ou interrompem o prazo para interposição de outro recurso. No aspecto, confira-se o AgInt no EAREsp 1161880/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/10/2019. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023